Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
II. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o).
III. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
IV. Nessa moldura fática, conforme precedentes do e. TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores fazem jus ao recebimento da verba
indenizatória.
V. Confirmado o direito ao recebimento do auxílio vinculado ao cargo exercido, não tendo ocorrido o pagamento nem a respectiva incorporação dos valores, necessário o pagamento retroativo dos períodos não abarcados pela prescrição. VI. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, dado que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).